Tribunal: TJDFT
Processo: 0736632-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PROPRIETÁRIO, ADQUIRENTE OU POSSUIDOR DO BEM. FORMAL DE PARTILHA LEVADO A REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIMIR DO PAGAMENTO AQUELE QUE FIGURA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO COMO PROPRIETÁRIO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal, não sendo possível ao proprietário, portanto, esquivar-se de sua responsabilidade pelo pagamento, uma vez que tal dever mostra-se condição inerente ao direito de propriedade. 1.1. Nesse sentido, o art. 1.345 do Código Civil prevê que o “adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”.

2. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se há, ou não, o dever da embargante/apelante em arcar com as taxas condominiais janeiro/2015 até junho/2015 e agosto/2015 até fevereiro/2016 relacionadas à unidade imobiliária discutida nos autos, já que adquiriu a propriedade a partir da data de homologação partilha de bens do de cujus.

3. Inobstante a parte recorrente defender a limitação de sua responsabilidade, bem como a necessidade de formação de litisconsórcio necessário, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, com a aquisição do bem, a embargante/apelante passa a ser titular de direito real sobre o imóvel e já se encontra na posse do bem, impondo-lhe, ante a natureza jurídica das taxas condominiais de obrigação propter rem, a responsabilidade pelos débitos condominiais, ainda que anteriores à aquisição por meio da partilha, ressalvado o seu direito de regresso contra os outros herdeiros.

4. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido.